Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-76.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO ATÍPICO – Autor que pretende a revisão das faturas de energia elétrica dos meses de julho a novembro de 2016 e, em consequência, o reconhecimento do dever de indenizar da ré, em razão do corte indevido do fornecimento de energia – Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO ATÍPICO – Autor que pretende a revisão das faturas de energia elétrica dos meses de julho a novembro de 2016 e, em consequência, o reconhecimento do dever de indenizar da ré, em razão do corte indevido do fornecimento de energia – Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Em que pese a conclusão do laudo pericial, elaborado por perito que não periciou o medidor substituído e o instalado, baseando-se em informações constantes dos autos, inexiste prova no sentido que o consumo de energia elétrica do autor, nos referidos meses, tenha fugido à normalidade, a justificar o pedido de revisão das faturas – Análise do histórico de consumo que não comprova a ocorrência de qualquer consumo atípico na unidade consumidora do autor – Mesmo após a troca do medidor, o consumo de energia na unidade consumidora do autor não registrou queda, a comprovar que o medidor anterior não apresentava defeito que ensejasse o registro de consumo a maior – Inocorrência de registro incorreto de consumo de energia elétrica pela ré – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001029-76.2017.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante EMANOEL DOS
SANTOS BOA VISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é alimentante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-76.2017.8.26.0615 -Voto no
2
VOTO No: 35879
APEL.No: 1001029-76.2017.8.26.0615
COMARCA: TANABI
APTE. : EMANOEL DOS SANTOS BOA VISTA
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
JUIZ PROLATOR: RICARDO DE CARVALHO LORGA
“AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

ENERGIA
ELÉTRICA CONSUMO ATÍPICO Autor que pretende a
revisão das faturas de energia elétrica dos meses de julho a
novembro de 2016 e, em consequência, o reconhecimento do
dever de indenizar da ré, em razão do corte indevido do
fornecimento de energia Relação de consumo caracterizada
Inversão do ônus da prova Em que pese a conclusão do laudo
pericial, elaborado por perito que não periciou o medidor
substituído e o instalado, baseando-se em informações constantes
dos autos, inexiste prova no sentido que o consumo de energia
elétrica do autor, nos referidos meses, tenha fugido à normalidade,
a justificar o pedido de revisão das faturas Análise do histórico
de consumo que não comprova a ocorrência de qualquer consumo
atípico na unidade consumidora do autor Mesmo após a troca do
medidor, o consumo de energia na unidade consumidora do autor
não registrou queda, a comprovar que o medidor anterior não
apresentava defeito que ensejasse o registro de consumo a maior
Inocorrência de registro incorreto de consumo de energia elétrica
pela ré Ação improcedente Sentença mantida Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para
20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação revisional de
consumo de energia elétrica c.c. indenização por danos
morais.
Alega que as provas produzidas nos autos
comprovam o defeito no medidor, a cobrança de valor indevido
e o dano moral sofrido pelo autor. Aduz que, do mês de junho
para o mês de julho de 2016 houve aumento no consumo de
energia, passando de 188Kwh para 349Kwh. Afirma ser aplicável
ao caso do CDC. Assevera que houve registro irregular de
consumo de energia, de modo que deve haver a revisão das
contas de energia elétrica do período de julho a novembro de
2016. Sustenta que houve o corte indevido no fornecimento de
energia, de forma que os danos morais restaram
caracterizados, sendo devida indenização. Requer o provimento
do recurso, para reformar a r. sentença, julgando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-76.2017.8.26.0615 -Voto no
3
totalmente procedente a ação, nos termos requeridos na
inicial (fls. 209/221).
Contrarrazões da ré às fls. 225/246, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de consumo de
energia elétrica c.c. indenização por danos morais, movida
por Emanoel dos Santos Boa Vista em face de Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL.
Alega o autor, em sua inicial, que é locatário
do imóvel localizado na Rua Nicolau Ferreira de Lima, no 59,
Parque Residencial Nova Tanabi, Tanabi/SP.
Aduz que sua média de consumo de energia
elétrica é entre R$150,00 e R$200,00 mensais, porém a conta
referente ao mês de julho de 2016 veio no valor de R$324,55.
Afirma que, nos meses seguintes, as contas de energia
elétrica também vieram com valores muito superiores à média
que era paga.
Assevera que, em razão disso, entrou em
contato com a ré, para que fosse verificado o motivo do
aumento, porém foi informado de que os valores cobrados
estavam corretos.
Sustenta que a ré enviou uma equipe ao local,
que efetuou a troca do medidor.
Ocorre que, apesar da troca do medidor, as
contas continuaram a vir em valor exorbitante.
Em razão do não pagamento das referidas
contas, houve o corte no fornecimento de energia em novembro
de 2016. Em fevereiro de 2017, o autor realizou uma confissão
de dívida junto à ré, para que fosse restabelecido o
fornecimento de energia elétrica.
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com a
presente ação, pugnando pela revisão das contas de energia
elétrica dos meses de julho a novembro de 2016, bem como pela
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-76.2017.8.26.0615 -Voto no
4
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo que inexistiu
conduta ilícita por parte da ré. Em razão da sucumbência, o
autor foi condenado a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
do patrono da ré, arbitrados em 15% do valor da causa
(R$15.000,00 fls. 17), observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
Pretende o autor, com a presente ação, a
revisão das faturas de energia elétrica dos meses de julho,
agosto, setembro, outubro e novembro de 2016, e, em
consequência, o reconhecimento do dever de indenizar da ré,
em razão do corte indevido do fornecimento de energia.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Na hipótese dos autos, alega o autor que, nos
meses de julho a novembro de 2016, houve aumento do consumo
de energia elétrica de seu imóvel, que fugia à normalidade,
tendo solicitado providências junto à ré.
Em sua contestação, a ré informa que as
leituras ocorreram normalmente, sendo cobrados os valores
apontados
no
medidor,
inexistindo
irregularidades
ou
abusividades na conduta da apelada. Esclareceu, ainda, que em
22/10/2016 houve a troca do medidor de energia do autor, pois
fora constatado que este estava com o borne queimado.
Foi
elaborado o laudo
pericial
de fls.
167/169, tendo o perito assim concluído:
“As faturas das contas de energia elétrica
referentes aos meses de julho de 2016 a novembro de 2016
estavam com um aumento significativo no consumo, devido ao
defeito constatado (pela CPFL, às fls. 47/95) no medidor de
energia. Segundo a empresa ré, o medidor foi retirado em
22/10/2016 por estar com o borne queimado.” (fls. 178).
Assim, com base na informação da ré de que o
motivo da troca do medidor anterior foi por ele estar com o
borne queimado, o perito entendeu que “referido defeito
originou uma corrente de fuga, que fazia o medidor registrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-76.2017.8.26.0615 -Voto no
5
uma energia que não estava sendo consumida e em consequência
aumentar o valor a ser pago.” (fls. 178).
Constou do laudo, ainda, que “O medidor
(13177517) atualmente instalado não foi testado.” (fls. 178).
Registre-se, ainda, que o medidor de energia
retirado pela ré (126596107) também não foi periciado, tendo
as conclusões do perito sido baseadas apenas nas informações
constantes dos autos.
Em que pese as conclusões do laudo pericial,
contudo, não há nos autos nenhuma prova efetiva no sentido de
que o consumo de energia elétrica do autor, nos meses de
julho a novembro de 2016, tenha fugido à normalidade, a
justificar o pedido de revisão das faturas.
Isto porque, na espécie, o próprio autor
informa que foi locatário do imóvel no período de novembro de
2015 a janeiro de 2017 (fls. 150/151).
Do histórico de consumo de fls. 51 extrai-se
que o consumo de energia elétrica pelo autor, ora apelante,
girava em torno de 21 a 379 KWh, entre os meses de novembro
de 2015 (data do início da locação) e junho de 2016, sendo
que nos meses de referência julho a novembro de 2016 o
consumo foi de: 349 KWh, em julho/2016; 484 KWh, em
agosto/2016; 318 KWh, em setembro/2016; 392 KWh, em outubro
de 2016; e 486 KWh, em novembro/2016. Vê-se, de tal sorte,
que não houve qualquer consumo atípico na unidade consumidora
do apelante a justificar sua irresignação e consequente
inadimplência.
Neste aspecto, bem elucidou o douto magistrado
a quo:
“O autor informou que permaneceu no imóvel de
novembro/2015 até o início de janeiro/2017. Analisando seu
histórico de consumo, juntado pela ré a fls. 51 e 183,
verifico que seu consumo variou entre 304 e 379 KWh entre
dezembro/2015 e abril/2016. Apenas em maio e junho/2016 o
consumo baixou para 64 e 188 KWh, respectivamente, para, em
seguida, de julho a novembro de 2016, voltar à casa dos
trezentos e tantos KWh, tendo superado essa média apenas nos
meses de agosto e novembro, quando atingiu 484 e 486 KWh,
respectivamente.
Isso prova não ser verdadeira a premissa do
autor de que somente a partir de julho/2016 suas faturas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001029-76.2017.8.26.0615 -Voto no
6
energia elétrica subiram. (...) Se o autor tivesse visto seu
consumo anterior a junho/2016, teria visto que em abril/2016,
por exemplo, seu consumo foi de 379 KWh, portanto maior que o
de julho/2016, sem que o autor tivesse reclamado.
O autor toma a queda de seu consumo ocorrida
exclusivamente nos meses de maio e junho/2016 para alegar que
subiu depois disso, quando, analisando o quadro de fls. 51, o
correto é afirmar que o consumo dele baixou em maio e
junho/2016, mas antes e depois disso foi superior a 300 KWh e
se manteve nessa média.” (fls. 204).
Não é de se olvidar, inclusive, que, mesmo
após a troca do medidor, em 22/10/2016, o consumo de energia
na unidade consumidora do autor não registrou queda,
permanecendo em 392 KWh em outubro/2016 e 486 KWh em
novembro/2016, a comprovar que o medidor anterior não
apresentava defeito que ensejasse o registro de consumo a
maior, pois também trazia as medições de consumo nesses
patamares.
Tudo a demonstrar, portanto, que não houve
registro incorreto de consumo de energia elétrica pela ré.
De tal sorte, como bem elucidou a r. sentença,
“não é razoável concluir que o defeito no medidor que foi
trocado tenha causado aumento no consumo do autor, pois até
mesmo após a troca desse medidor seu consumo voltou ao
patamar de 300 e até 400 KWh, o mesmo patamar registrado pelo
medidor que foi substituído.
Com tais fundamentos, apesar da conclusão do
perito, não há prova de que houve erro da ré na medição do
consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor.”
(fls. 205).
De rigor era, pois, a improcedência da ação,
exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
para 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator